Tribunal: TJMT
Processo: 0042011-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
HECTOR PÉRICLES DE CASTRO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 42011/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS SEGUNDO PREMISSAS LEGAIS. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIADE DEMAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM SEDE DE SENTENÇA. ARTIGO 85, §11o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, §11o do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

EMBARGANTE:
HECTOR PÉRICLES DE CASTRO
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HECTOR PÉRICLES DE CASTRO contra Acórdão desta Câmara (fl.546), que à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e retificou em parte a sentença, restando assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - DIÁRIAS - PREVISÃO NA LC 26/1993 - DIREITO DE RECEBIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 STF - HONORÁRIOS ADOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. As diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do servidor público, em missão ou estudo, dentro do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce (Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, art. 87). Atualização do débito, conforme julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em atenção ao grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelos profissionais e do tempo exigido para o seu exercício (artigo 20, § 4o, do CPC/73).” (fl. 542)

Em suas razões, o Recorrente sustenta que há omissão no Acórdão embargado, quanto a fixação dos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a majoração da verba honorária por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido.
Argumenta ainda, que houve também omissão na decisão embargada quanto aos critérios utilizados para a manutenção dos valores de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sede de sentença, entendendo o Embargante serem irrisórios.
Por fim, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, a fim de serem sanadas as omissões apontadas, não só para a majoração dos honorários de sucumbência, mas também para o seu arbitramento segundo premissas legais (grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço). (fls 549/550).
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso, pela rejeição dos Embargos de Declaração. (fls.554/556).
Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Consoante relatado anteriormente, os presentes Embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação/Remessa Necessária registrada sob o no 96821/2017, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso e retificou em parte a sentença.
Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

Assim, na forma do artigo mencionado, os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
O Aresto, ora embargado, foi assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - DIÁRIAS - PREVISÃO NA LC 26/1993 - DIREITO DE RECEBIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 STF - HONORÁRIOS ADOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. As diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do servidor público, em missão ou estudo, dentro do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce (Lei Complementar no 26, de 13 de janeiro de 1993, art. 87). Atualização do débito, conforme julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em atenção ao grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelos profissionais e do tempo exigido para o seu exercício (artigo 20, § 4o, do CPC/73).” (fl. 542)

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão no Acórdão embargado, quanto a fixação dos honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, eis que não houve a majoração da verba honorária por ocasião do julgamento do Apelo interposto pelo Embargado, que foi desprovido. Além disso, sustenta que que houve omissão também quanto aos critérios utilizados para a manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em sede de sentença, pois foram fixados em valores irrisórios.
Com razão em parte o Embargante, pois deve ser aclarado o termo constante no Acórdão, especificamente, quanto a fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil.
Após análise detida do caso dos autos, tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, na medida em que não houve manifestação no Acórdão de fls. 543/546, acerca da fixação dos honorários recursais previstos no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil.
Por oportuno, destaco que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal. 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, fixou entendimento de que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, não se exigindo comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, quando estiverem presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (Sem destaques no original) 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1528081 RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 11/5/2020)” [Destaquei]

Adiciono que, é devida a referida majoração dos honorários advocatícios, nos termos do definido pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.1.O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada que levaram ao não conhecimento do recurso especial relativamente à alegação de que o art. 85 do CPC/2015 seria aplicável aos honorários contratuais. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 diz respeito a vício estritamente formal, não sendo cabível a sua invocação para sanar deficiência na fundamentação recursal. Precedentes. 3. "A interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios (ora fixados em 10% dez por cento sobre o valor da causa), mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015" (AO 2063 AgR, Rel. p/Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2017). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1678981 PE 2017/0142095-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017).” [Destaquei]

Neste contexto, tenho que todos os requisitos supramencionados foram preenchidos, eis que a sentença foi proferida em 18/02/2016 (na vigência do CPC/73), no entanto publicada no dia 16/08/2016, o Apelo interposto pelo Embargado foi totalmente desprovido, e o Juízo singular, em sede de sentença, condenou o Embargado a pagar honorários advocatícios arbitrados em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, nos termos do art. 20, § 4°, do CPC/73.
Com efeito, a fim de corrigir a omissão apontada, e tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil c/c o Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre a verba arbitrada na origem.
Quanto a alegada omissão no Acórdão, com relação aos critérios utilizados para a manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em sede de sentença, 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, considerados irrisórios, não assiste razão ao Embargante.
Não obstante, verifica-se que a referida matéria já foi superada no Acórdão atacado, expondo que:
“No tocante à quantificação dos honorários, a sentença deve ser mantida nesse ponto. A fixação da verba honorária atendeu o grau de zelo dos patronos, o lugar da prestação de serviço, a natureza e importância da causa e os trabalhos realizados pelos profissionais.”

Dessa forma, não prospera a alegação do recorrente quando afirma que:
“(...) estamos frente a uma ação ordinária de cobrança que tramita desde o ano de 2013, cuja pretensão foi resistida pelo Estado a todo momento (...) evidenciado que a quantia arbitrada (1 URH), definitivamente não tem o condão de remunerar dignamente a atividade desenvolvida pelo causídico”

Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada deste Juízo, ao considerarem razoáveis e proporcionais os valores dos honorários advocatícios fixados na sentença, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei)”

Portanto, em face da inexistência de vício a sanar-se em relação a fixação dos valores dos honorários advocatícios fixados na sentença, os presentes Embargos Declaratórios nessa hipótese não merecem acolhimento.
Ante ao exposto, ACOLHO EM PARTE os Embargos Declaratórios sem efeitos infringentes, tão somente para integralizar o julgado, determinando que a verba honorária fixada na origem seja majorada em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, com base no disposto no artigo 85, § 11o, do Novo Código de Processo Civil.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR